Tribunal: TJPA
Processo: 0000770-97.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000770-97.2013.8.14.0025

APELANTE: PEDRO DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PAD E DE ATO DEMISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CAUSA MADURA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS À DATA DE DEMISSÃO. RECURSO PROVIDO. DEMAIS TÓPICOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 20/04/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta por Pedro de Carvalho em face de sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada que move contra o Município de Itupiranga em razão de alegada nulidade no ato administrativo de demissão.

O autor foi nomeado em 15/04/2007 para o cargo de analista imobiliário em virtude de aprovação no Concurso Público 001/2006 da Prefeitura Municipal de Itupiranga (fls. 25).

Em 2008 obteve licença para atividade política ao candidatar-se ao cargo de Vereador no pleito eleitoral municipal. Não eleito, retornou às atividades do cargo efetivo no mesmo ano.

Aduz que, com o início de nova gestão em janeiro de 2009, se apresentou à Chefe de Recursos Humanos do Município, à época exercida pela senhora Magnólia Haidar Araújo, que o informou sobre a suspensão temporária das atividades, e que posteriormente entraria em contato para convocá-lo a retornar ao trabalho.

Em fevereiro procurou a nova Secretária de Administração, senhora Nizete Alves Simões, que o informou que havia sido afastado de suas atividades em razão do abandono de cargo, ocasião em que ingressou com mandado de segurança (fls. 38-45) e com a presente ação, com pedido de liminar para reintegração e anulação do ato demissional (fls. 02-18).

Considerando a necessidade de produção probatória, indeferido o pleito liminar pelo juízo
a quo
(fls. 82).

O Município contestou arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e a prescrição ao direito de indenização por dano moral, e, no mérito, a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor, pugnando pela total improcedência da ação (fls. 90-101).

Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes em audiências de instrução de julgamento (fls. 231-235; 286; 316-319) e restando infrutífera a tentativa de conciliação (fls. 337), seguiu-se a tramitação processual com a apresentação de alegações finais e o registro de ausência de interesse pelo representante do Ministério Público (fls. 341).

A sentença julgou o feito parcialmente procedente, nos termos a seguir transcritos:

“Ante ao exposto e por tudo o que nos autos consta, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial, para:

a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo de demissão imputado contra o Sr. Pedro de Carvalho, determinando que a Prefeitura Municipal de Itupiranga REINTEGRE o Sr. Pedro de Carvalho no cargo de Analista Imobiliário do município de Itupiranga, o qual deverá recomeçar a cumprir o prazo de seu estágio probatório.

b) ACOLHER a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO da pretensão de indenização por dano moral, nos termos do artigo 206, §3°, inciso V, do Código Civil, nos termos antes delineados.

c) Julgar IMPROCENTE o pedido de pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão compulsória, em face de não ter havido efetivo exercício no cargo no período e não vingar, assim, o pedido de contraprestação pecuniária, o que acarretaria enriquecimento ilícito e, ainda, por encontrar-se em estágio probatório quando da demissão.”

A insurgência recursal do apelante diz respeito à alegada inexistência de prescrição da pretensão à reparação pelo dano moral sofrido, ao cabimento da condenação do apelado ao pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão compulsória e a suspensão da condenação do apelado em custas e honorários (fls. 422-450).

Em sede de contrarrazões, o Município de Itupiranga aduz que o recurso não se contrapõe aos fundamentos da decisão atacada, a qual está em consonância com a instrução e o ordenamento jurídico, pelo que requer sua manutenção na integralidade (fls. 484-486).

Manifestando-se como
custos legis
, o Ministério Púbico opinou pelo provimento recursal para reforma da sentença afastando a prescrição dos danos morais e reconhecendo o direito ao recebimento das verbas que deixou de aferir em razão da demissão ilegal (fls. 491-495).

Desde já, registro imprecisão na numeração dos autos, visto que da folha 450 a numeração salta para 472 (que, na verdade, era apenas uma cópia de decisão proferida nos autos de outro processo). Considerando a digitalização do feito, procedo o julgamento na forma em que se encontra.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta por Pedro de Carvalho em face de sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada que move contra o Município de Itupiranga em razão de alegada nulidade no ato administrativo de demissão.

O autor foi nomeado em 15/04/2007 para o cargo de analista imobiliário em virtude de aprovação no Concurso Público 001/2006 da Prefeitura Municipal de Itupiranga (fls. 25).

Em 2008 obteve licença para atividade política ao candidatar-se ao cargo de Vereador no pleito eleitoral municipal. Não eleito, retornou às atividades do cargo efetivo no mesmo ano.

Aduz que, com o início de nova gestão em janeiro de 2009, se apresentou à Chefe de Recursos Humanos do Município, à época exercida pela senhora Magnólia Haidar Araújo, que o informou sobre a suspensão temporária das atividades, e que posteriormente entraria em contato para convocá-lo a retornar ao trabalho.

Em fevereiro procurou a nova Secretária de Administração, senhora Nizete Alves Simões, que o informou que havia sido afastado de suas atividades em razão do abandono de cargo, ocasião em que ingressou com mandado de segurança (fls. 38-45) e com a presente ação, com pedido de liminar para reintegração e anulação do ato demissional (fls. 02-18).

Considerando a necessidade de produção probatória, indeferido o pleito liminar pelo juízo
a quo
(fls. 82).

O Município de Itaituba contestou arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e a prescrição ao direito de indenização por dano moral, e, no mérito, a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor, pugnando pela total improcedência da ação (fls. 90-101).

Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes em audiências de instrução de julgamento (fls. 231-235; 286; 316-319) e restando infrutífera a tentativa de conciliação (fls. 337), seguiu-se a tramitação processual com a apresentação de alegações finais e o registro de ausência de interesse pelo representante do Ministério Público (fls. 341).

A sentença julgou o feito parcialmente procedente, nos termos a seguir transcritos:

“Ante ao exposto e por tudo o que nos autos consta, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial, para:

a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo de demissão imputado contra o Sr. Pedro de Carvalho, determinando que a Prefeitura Municipal de Itupiranga REINTEGRE o Sr. Pedro de Carvalho no cargo de Analista Imobiliário do município de Itupiranga, o qual deverá recomeçar a cumprir o prazo de seu estágio probatório.

b) ACOLHER a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO da pretensão de indenização por dano moral, nos termos do artigo 206, §3°, inciso V, do Código Civil, nos termos antes delineados.

c) Julgar IMPROCENTE o pedido de pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão compulsória, em face de não ter havido efetivo exercício no cargo no período e não vingar, assim, o pedido de contraprestação pecuniária, o que acarretaria enriquecimento ilícito e, ainda, por encontrar-se em estágio probatório quando da demissão.”

A insurgência recursal do apelante diz respeito à alegada inexistência de prescrição da pretensão à reparação pelo dano moral sofrido, ao cabimento da condenação do apelado ao pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão compulsória e a suspensão da condenação do apelado em custas e honorários (fls. 422-450).

Em sede de contrarrazões, o Município de Itupiranga aduz que o recurso não se contrapõe aos fundamentos da decisão atacada, a qual está em consonância com a instrução e o ordenamento jurídico, pelo que requer sua manutenção na integralidade (fls. 484-486).

Manifestando-se como
custos legis
, o Ministério Púbico opinou pelo provimento recursal para reforma da sentença afastando a prescrição dos danos morais e reconhecendo o direito ao recebimento das verbas que deixou de aferir em razão da demissão ilegal (fls. 491-495).

Desde já, registro imprecisão na numeração dos autos, visto que da folha 450 a numeração salta para 472 (que, na verdade, era apenas uma cópia de decisão proferida nos autos de outro processo). Considerando a digitalização do feito, procedo o julgamento na forma em que se encontra.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A nulidade do ato de demissão do servidor e sua consequente reintegração determinadas pelo juízo
a quo
não foram objeto de recurso por parte do Município de Itupiranga. Em sede de remessa necessária, mantenho a sentença neste item. Explico.

O PAD que resultou na demissão do apelante por abandono de cargo salta aos olhos pela inobservância do contraditório, da ampla defesa e dos ritos legais para sua tramitação. Após a portaria de instauração (Num. 4135311 - Pág. 18), os atos seguintes são a manifestação inicial do apelante acerca dos fatos imputados já seguida do relatório da comissão processante opinando pela aplicação da penalidade de demissão, acompanhada da portaria de demissão ratificada em conjunto pelo Prefeito Municipal e pela Secretária de Administração e Finanças.

Ademais, resta patente nos depoimentos testemunhais que a comissão processante do PAD tinha conhecimento da inobservância do rito procedimental, bem como houve a confissão por seus membros da assinatura do relatório final sem sua correspondente confecção, o que se revela inaceitável (fls. 288 e 393).

Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao servidor, a administração deve exercer sua autoridade de forma legal, conduzindo o PAD em observância aos procedimentos legais cabíveis sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório gerando inarredável nulidade do ato.

Sobre o tema, cumpre consignar importante entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESTRIÇÃO DE DIREITOS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" (CF, ART. 5º, LV) - REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW".

O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal - que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos - exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos.

(STF, AI 241201 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00109, EMENT VOL-02083-03 PP-00589)

Assim, em sede de remessa necessária, mantenho a determinação de reintegração do apelante ante a nulidade do PAD.

Passo à análise da apelação.

A questão controvertida cinge-se a existência de prescrição da pretensão à reparação pelo dano moral sofrido, ao cabimento da condenação do apelado ao pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão compulsória e à suspensão da condenação do apelado em custas e honorários advocatícios.

No que concerne à
prescrição da pretensão à reparação por danos morais
, verifico que assiste razão ao apelante, motivo pelo qual merece reforma a sentença neste tópico.

A sentença acolheu a preliminar de prescrição do pedido de danos morais sob o argumento de decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a portaria de demissão, datada de 01/04/2009, e o despacho ordenando a citação da ré na presente ação, proferido em 08/03/2013.

Desconsiderou, para fins de interrupção da prescrição, o ajuizamento da ação mandamental em 10/02/2009, em razão do apelante não ter ventilado o direito à indenização por danos morais decorrentes de seu afastamento, se limitando a requerer liminar para reintegração ao cargo.

Destacou, ainda, que a prescrição da reparação civil e sua interrupção são disciplinadas pelo Código Civil, nos artigos a seguir transcritos:

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3º
Em três anos
: (...)

V - a pretensão de reparação civil;

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

O prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra a Fazenda Pública, todavia, é de 05 (cinco) anos contados da data do fato ou ato do qual se originar o dano, consoante previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não sendo aplicável, em razão do princípio da especialidade, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Sobre o tema, no julgamento do REsp nº 1251993/PR, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou o tema nº 553, dispondo que “
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto do Decreto 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.”

Como embasamento para tal sedimentação de entendimento, o Tribunal Superior assim destacou:

“O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco (“Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. – São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).”

(STJ, REsp 1251993/PR, RECURSO REPETITIVO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).

Ademais, ainda que constatada a necessidade de reforma tão somente pela imprecisão do prazo prescricional considerado aplicável à hipótese, verifico ainda que, ao contrário do afirmado na sentença vergastada, o anterior ajuizamento da ação mandamental objetivando a reintegração do servidor no cargo em que foi ilegalmente demitido é causa de interrupção da fluência do prazo prescricional para a ação que visa o ressarcimento dos danos produzidos pelo ato administrativo.

Outrossim, restaria inviável a dedução do pedido de danos morais no mandado de segurança em razão de seu rito específico não comportar a dilação probatória necessária à sua análise.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. APURAÇÃO JUDICIAL DE FATO LESIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local manteve a decisão de 1º grau que declarou a extinção da punibilidade dos fatos apurados no processo disciplinar em razão da abolitio criminis, além de reintegrar o autor no cargo do qual foi demitido e condenar o réu ao pagamento dos direitos e vantagens os quais faria jus caso estivesse na ativa, e reformou a Sentença tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Esta Corte Superior possui o entendimento pacificado de que, na hipótese de pendência de apuração judicial do fato lesivo, a contagem do prazo prescricional fica interrompida. Sendo assim, tem-se que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão. Precedentes
.

3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1410175/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 27/11/2014)

***

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O anterior ajuizamento de demanda que objetiva a reintegração do servidor no cargo em que foi ilegalmente demitido constitui causa interruptiva do prazo prescricional para o aforamento da pretensão que visa ao ressarcimento dos danos produzidos pelo ato administrativo fulminado judicialmente.

2. A convicção a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que a demissão ilegal do servidor acarretou danos morais, decorre da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1159432/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 03/10/2012)

No mesmo sentido: REsp 1.060.334/RS, REsp 718.269/MA

A contagem do prazo prescricional teve início com a portaria de demissão por abandono de cargo em 01/02/2009 (fls. 23)
[1]
. A prescrição foi interrompida em 19/03/2009 com a determinação de notificação do impetrado no mandado de segurança nº 0000111-30.2009.8.14.0025 (fls. 49), e reiniciada sua contagem em 25/04/2013, data do trânsito em julgado da sentença denegatória da ordem.

Com o ajuizamento da presente ação em 08/03/2013, interrompeu-se novamente a contagem, não ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão reparatória.

Destarte, reformo a sentença afastando o acolhimento da preliminar de prescrição do pedido de danos morais.

Considerando que a causa se encontra madura
, presentes a petição inicial acompanhada das provas apresentadas pelo autor, manifestação do réu, depoimentos colhidos em audiência, íntegra do PAD e manifestação ministerial, entendo presente a instrução necessária para análise do pleito.

A Constituição Federal garante no art. 5º, LXXVIII a razoável duração do processo. Nesta senda, o CPC/2015 consagrou expressamente em seu texto o princípio da primazia do mérito, segundo o qual o órgão julgador deve incorporar atitude ativista e priorizar a decisão de mérito, tendo-a como objetivo e fazendo o possível para que ocorra. Dessa forma, a demanda deve ser julgada garantindo à parte a solução integral do mérito em tempo razoável, na forma do art. 4º do citado diploma.

O julgamento imediato do pedido encontra respaldo no art. 1.013, §4º do CPC, o qual dispõe que o Tribunal, sempre que possível, deverá examinar o feito sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, como ocorre na presente hipótese.

Passo à análise do pedido de danos morais.

O apelante sustenta que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, decorrente da ofensa à sua honra pela demissão desmotivada e sem possibilidade de defesa. Alega, ainda, que o ato foi realizado às escondidas e com emprego de inverdades (alegação de suspensão de atividades em razão de auditoria) para justificar o falso abandono do cargo.

Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186, do Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato; e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado.

Decerto, não é toda e qualquer situação de desagrado que faz surgir, no mundo jurídico, o direito à reparação pelo dano moral. Eventuais aborrecimentos e incômodos, derivados do ato impugnado, não são sentimentos aptos a gerar direito à indenização por danos morais, eis que, para tanto, impõe-se um sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação.

E aqui é o ponto em que se faz necessária a argumentação judicial para reconhecer que houve dano moral, eis que a situação posta nos autos ultrapassa, em muito, a linha tênue do mero dissabor de responder a um processo administrativo disciplinar no patamar de publicidade e de repercussão.

Nesse sentido, entendo que restou comprovado que a demissão arbitrária por abandono de cargo do apelante causou repercussões negativas a sua honra e reputação, gerando exposições desnecessárias e maculando sua imagem perante a sociedade. Ademais, o período em que o servidor foi impossibilitado de trabalhar sob a alegação de realização de auditoria e a ausência de percebimento de seus vencimentos geraram claro abalo moral.

Não verifico, na hipótese, a presença de quaisquer das excludentes da responsabilidade civil, quais sejam a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e culpa concorrente.

Em situações similares ao caso em julgamento, nas quais foram julgadas questões relativas à aplicação de medidas disciplinares sem o devido processo legal e conduta desproporcional do superior hierárquico, este TJPA reconheceu a ocorrência de danos morais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE RESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER DISCIPLINAR. DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA. PRECEDENTES DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente.

2.
A ordem normativa consubstanciada na Constituição brasileira é hostil a punições administrativas, imponíveis em caráter sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade de o servidor público exercer, em plenitude, o direito de defesa. A exigência de observância do devido processo legal destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis da República. Precedente do STF.

3. No caso, pelos documentos juntados pela autora, resta comprovado o nexo de causalidade entre a conduta específica do Município e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar.

3. Em que pese o desvio de função por si só não ser suficiente para configuração de danos morais, a Administração agiu com abuso de poder ao desviar a servidora da função para a qual foi devidamente nomeada e, diante da negativa dela em cumprir com as atividades indevidas, penalizá-la sem o devido processo legal.

4. Não há que se falar, por falta de embasamento legal, em desnecessidade do arbitramento de honorários apenas pelo fato de que a servidora, ora apelada, foi patrocinado por causídico do sindicato dos trabalhadores.

5. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

(TJPA, AC 0004087-25.2014.8.14.0072, acórdão nº 3332309, 3332309, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

***

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Anulação do ato administrativo que demitiu o servidor público sem a observância do devido processo legal.

2- O juízo monocrático, anulou o Processo Administrativo, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela portaria n° 110/2005-DGPC/ PAD, reintegrando o autor ao seu respectivo cargo, condenando o réu a pagar os vencimentos retroativos a contar da data da sua exoneração até data de sua reintegração, e indefiro o pedido de condenação ao dano moral.

3- Apelação do Autor tem por objetivo reformar a sentença que indeferiu o pedido de danos morais.

4-
Danos Morais plenamente configurados. Apelante afastado do seu cargo sem oportunidade de defesa. Falta de notificação ao longo do Processo Administrativo. Sentimento de humilhação e o dano na esfera íntima que um indivíduo sofre ao perder o cargo por ser acusado de um crime que não cometeu, são sentimentos comuns, que qualquer pessoa sentiria se estivesse na mesma situação, considerados, portanto, in re ipsa
.

5- Apelação do Estado

tem por objetivo anular a sentença que reconheceu a ilegalidade no processo administrativo disciplinar e reintegrou o autor no seu respectivo cargo.

6- Existência de ilegalidade no ato administrativo que destituiu o Autor do cargo de papiloscopista sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

7-
Servidor, que não foi notificado para participar de vários atos ocorridos ao longo do procedimento, como por exemplo a declarações de testemunhas o que viola o direito à ampla defesa

8- Apelação interposta por Paulo Fabricio Nunes Tavares conhecida e parcialmente provida, para reconhecer os Danos morais sofridos pelo autor/apelante e fixar em 5.000,00 (cinco mil), considerando a condição econômica das partes, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

9- Apelação interposta pelo Estado do Para conhecida e improvida.

(TJPA, AC 0000364-12.2007.8.14.0301, acórdão nº 184.041, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 04/12/2017, Publicado em 06/12/2017)

***

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. AGRESSÃO VERBAL REALIZADA POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA DESPROPORCIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2. A sentença não estará sujeita ao reexame necessário quando tratar-se de condenação contra município em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do o §3º do art. 496, do CPC. Logo, não deve ser conhecido o reexame;

3. Pelo disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável de maneira geral, a toda a Administração Pública, o Estado (lato sensu) tem o dever de reparar os danos causados a terceiros em virtude de comportamentos comissivos ou omissivos, lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos, imputáveis aos agentes públicos;

4. Na responsabilidade objetiva do Estado, exige-se apenas a relação de causalidade entre a ação administrativa e o resultado danoso sofrido pelo administrado, dispensando-se a prova da culpa da Administração e atribuindo ao Estado o risco criado pela atividade administrativa;

5. O confronto do depoimento da autora/apelada, das testemunhas e do Secretário Municipal de Saúde (autor da agressão verbal), em audiência de instrução e julgamento, tornou incontroverso o fato de que o Secretário agrediu verbalmente a autora, faltando com o dever de urbanidade, de tal modo que transbordou a órbita do mero aborrecimento, provocando sofrimento, dor e angústia à destinatária das ofensas, caracterizados, portanto, tanto o ato ilícito quanto o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido;

6. A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, fazendo jus à indenização por dano moral;

7. Deve ser reduzido o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável, assegurando o caráter repressivo e pedagógico próprio da indenização por danos morais;

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, AC 0005304-97.2014.8.14.0074, acórdão nº 2039132, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/07/2019, Publicado em 01/08/2019).

Acerca do
quantum indenizatório
, a jurisprudência é no sentido de que o valor deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão quando exorbitante ou insignificante.

Nas ações de responsabilidade civil visando reparar os danos morais suportados pela vítima, a indenização deverá considerar as condições pessoais do lesado e as condições do agente que deu causa à ofensa.

Considerando o caso concreto, pautada
em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pelo apelante, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor,
julgo procedente o pedido para condenar o Município de Itupiranga ao pagamento de danos morais ao apelante no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cuja correção monetária deverá incidir desde a data de seu arbitramento, no caso, a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, e os juros, por sua vez, a partir do evento danoso (Súmulas n. 54 e 362 do STJ), em tudo observados os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Prosseguindo na análise recursal
, merece reforma, igualmente, o afastamento da condenação do Município de Itupiranga, ora apelado, ao
pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão
do apelante.

Isto porque resta assente no STJ que o reconhecimento em juízo, da nulidade do ato de demissão opera efeitos
ex tunc
, motivo pelo qual o servidor tem direito ao tempo de serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou afastado.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS.

RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1.

Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte.

2.

A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível.

3.

A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

4.

Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido.

(AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída.
Precedentes: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

Destarte, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão com a respectiva reintegração do apelante, a recomposição integral dos direitos durante o período em que ficou afastado é consequência lógica e prestigia o princípio
restitutio in integrum
.

Assim sendo, dou provimento ao recurso para
reformar a sentença neste item e determinar o pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão do apelante
.

No que concerne ao reembolso do apelante pelo pagamento das
custas processuais
antecipadas, constato que merece resguardo o apelo.

Consoante bem destacado no parecer ministerial e na forma do art. 4º, parágrafo único da Lei n

º 9.289/1996, a isenção do pagamento de custas processuais concedida à União, Estado, Municípios, Territórios e Distrito Federal
não os exime da obrigação de restituir as despesas judiciais da parte vencedora
na hipótese de sucumbência, consoante ocorre na hipótese ora em análise.

Art. 4° São isentos de pagamento de custas:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita;

III - o Ministério Público;

IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

Parágrafo único.
A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

Destarte, acolho o apelo para reformar a sentença e condenar o Município de Itupiranga ao reembolso do apelante pelo pagamento das
custas processuais
antecipadas.

Por fim, merece provimento o pedido de reforma da sentença para condenação do Município de Itupiranga, em razão de sua sucumbência, ao pagamento de
honorários advocatícios
ao patrono no apelante.

Não havendo previsão legal para a suspensão da condenação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios de sucumbência são cabíveis e devidos, pelo que
condeno o apelado ao seu pagamento e os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 20, §3º do CPC/73
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
da apelação e
dou-lhe provimento
para:

1-

Afastar a preliminar de prescrição do pleito de danos morais e, considerando encontrar-se a causa madura, julgar procedente o pedido para condenar o Município de Itupiranga ao pagamento de danos morais ao apelante no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deverá incidir desde a data de seu arbitramento, no caso, a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, e os juros, por sua vez, a partir do evento danoso (Súmulas n. 54 e 362 do STJ), em tudo observados os temas 810 do STF e 905 do STJ

2-

Determinar o pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão do apelante;

3-

Afastar a isenção e condenar o Município de Itupiranga ao reembolso do apelante pelo pagamento das custas processuais antecipadas;

4-

Condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. art. 20, §3º do CPC/73.

Nos demais itens,
confirmo a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
AgInt no AREsp 157500 / PA

Belém, 25/04/2022